Tribunal: STF
Processo: Rcl 90054
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Alegada aplicação equivocada dos temas 181 e 399 da repercussão geral. Inexistência de teratologia do ato reclamado. Ausência de usurpação da competência do STF. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional proposta em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.735.651/SP, na qual se alega a usurpação da competência do STF bem como a aplicação equivocada da orientação firmada por esta Corte no julgamento dos temas 181 e 339 da sistemática da repercussão geral.

    2. Negado seguimento à reclamação, haja vista a inexistência de teratologia do ato reclamado e a ausência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

    3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo reclamado incorreu em teratologia ou usurpação da competência do STF.

    III. Razões de decidir

    5. O Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, ao concluir pela ausência de repercussão geral, em decorrência do não cumprimento dos requisitos de admissibilidade, consoante o tema 181 desta Corte, bem como pela suficiência da fundamentação contida no ato recorrido, conforme o tema 339 desta Corte.

    6. Não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da autoridade reclamada e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 

    7. Na espécie, o Tribunal de origem apreciou a questão suscitada, fundamentando-a de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 

    8. Ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental a que se nega provimento.